Tribunal: TJES
Processo: 5002715-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002715-97.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AGROINSUMOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : GUSTAVO RIOS MARCIANO.

RECORRIDO : AGROINSUMOS LTDA.

ADVOGADOS : DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO

MAGISTRADO : FÁBIO PRETTI.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de sentença que
, em execução fiscal ajuizada em face de AGROINSUMOS LTDA., acolheu a exceção de pré-executividade da empresa, para declarar nula a intimação administrativa feita por edital, bem como a CDA nº 7337/2015, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
(i) é incabível a via da exceção de pré-executividade no caso, pois a Recorrida não queria discutir matéria de ordem pública e sim de fato, que demanda dilação probatória, para aferir se o executado, no momento da intimação, estava ou não funcionando no seu endereço indicado na impugnação administrativa; (ii) não há nulidade do processo administrativo, vez que a empresa executada encerrou suas atividades no curso do processo administrativo, comunicando este fato expressamente ao fisco, sendo impossível sua intimação no endereço já extinto, de modo que a única alternativa foi sua intimação por edital; e (iii) é excessivo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo necessária a apreciação equitativa para sua fixação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 7 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADOR : GUSTAVO RIOS MARCIANO.

RECORRIDO : AGROINSUMOS LTDA.

ADVOGADOS : DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO

MAGISTRADO : FÁBIO PRETTI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de sentença que
, em execução fiscal ajuizada em face de AGROINSUMOS LTDA., acolheu a exceção de pré-executividade da empresa, para declarar nula a intimação administrativa feita por edital, bem como a CDA nº 7337/2015, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
(i) é incabível a via da exceção de pré-executividade no caso, pois a Recorrida não queria discutir matéria de ordem pública e sim de fato, que demanda dilação probatória, para aferir se o executado, no momento da intimação, estava ou não funcionando no seu endereço indicado na impugnação administrativa; (ii) não há nulidade do processo administrativo, vez que a empresa executada encerrou suas atividades no curso do processo administrativo, comunicando este fato expressamente ao fisco, sendo impossível sua intimação no endereço já extinto, de modo que a única alternativa foi sua intimação por edital; e (iii) é excessivo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo necessária a apreciação equitativa para sua fixação.

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito, é necessário um breve resumo do caso em julgamento.

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 2016 cujo débito tributário alcançava o valor de
R$ 143.365,46
(cento e quarenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) à época, conforme CDA nº 07337/2015 decorrente do auto de infração nº 2.079.158-4 lavrado pelo seguinte motivo: “Recebimento e estocagem de mercadorias sem documento fiscal hábil por estar o remetente em situação irregular perante a SEFAZ-ES” (Id 1645890).

A empresa executada opôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade da execução fiscal por violação ao contraditório e ampla defesa, pois a sua intimação da decisão administrativa que manteve o auto de infração ocorreu por edital, a despeito de o endereço da empresa ter sido fornecido nos autos, sem que fosse sequer tentada a sua intimação pessoal no endereço informado.

Inicialmente, acerca da alegação de não cabimento da via da exceção de pré-executividade, prospera o argumento do Recorrente.

Na sentença, o Juízo
a quo
entendeu que deveria acolher a exceção de pré-executividade porque o caso era de nulidade da execução fiscal, sob o fundamento de que “
sendo a nulidade do procedimento administrativo por ausência do contraditório e ampla defesa matéria que se insere nas condições da ação e na validade do processo, cabível a presente Exceção de Pré-executividade
”.

Não obstante, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, veja-se o enunciado da Súmula 393 e também o julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (art. 927, III e IV, CPC/15):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que,
por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

No caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pelo Estado de que a empresa executada, quando da intimação no julgamento do processo administrativo, já não funcionava no endereço indicado nos autos, conforme as telas do sistema da SEFAZ colacionadas nas razões recursais.

Sendo assim, até mesmo para que o debate da matéria seja exauriente, preservando o direito do contribuinte diante de uma eventual ilegalidade no procedimento administrativo fiscal, é que a discussão deve ser projetada para o momento oportuno dos embargos.

Nesse sentido, precedente desta c. Câmara sob a minha relatoria:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ.

2. Não é cabível a exceção de pré-executividade quando se faz necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal prova documental que é para averiguar a regularidade das intimações dirigidas ao contribuinte, para quem foram de fato enviadas as comunicações postais, quem as recebeu, se foram recebidas etc.

(TJES, Classe: Apelação, 100170060790, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença recorrida, rejeitar a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-97.2016.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROCURADOR

: GUSTAVO RIOS MARCIANO.

RECORRIDO

: AGROINSUMOS LTDA.

ADVOGADOS

: DEIDSON HERMANN DA SILVEIRA E OUTRO.

MAGISTRADO

: FÁBIO PRETTI.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A exceção de pré-executividade tem cabimento para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Súmula 393 do STJ.

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

3. No caso em julgamento, faz-se necessária uma análise mais detida do procedimento administrativo fiscal, com estabelecimento de amplo contraditório, para averiguar o fato apontado pelo Estado de que a empresa executada, quando da intimação no julgamento do processo administrativo, já não funcionava no endereço indicado nos autos, conforme as telas do sistema da SEFAZ colacionadas nas razões recursais.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.